Tribunal: TJSP
Processo: 1000578-78.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL – Pretensões declaratória de inexistência de débito e de reparação de danos material e moral deduzidas pela locatária julgadas improcedentes – Reconvenção julgada parcialmente procedente – Ausência de prova efetiva de irregularidade, perante o Poder Público, do empreendimento onde localizado o salão comercial locado à autora – Autora que exerceu regularmente sua atividade

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL – Pretensões declaratória de inexistência de débito e de reparação de danos material e moral deduzidas pela locatária julgadas improcedentes – Reconvenção julgada parcialmente procedente – Ausência de prova efetiva de irregularidade, perante o Poder Público, do empreendimento onde localizado o salão comercial locado à autora – Autora que exerceu regularmente sua atividade comercial durante o tempo em que ocupou o imóvel locado, ausente prova em sentido contrário – Alugueis e encargos da locação relativos a esse período devidos pela locatária, além da multa contratual decorrente da rescisão antecipada do contrato, nos termos estabelecidos na r. sentença – Encargos da sucumbência da reconvenção corretamente distribuídos – Apelação não provida.